Tribunal: STF
Processo: ARE 1429762
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DOLOSO. PRELIMINAR ALEGANDO A UTILIZAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. REJEIÇÃO.



    1. A defesa do recorrente suscita que o teste em aparelho de ar alveolar pulmonar (etilômetro) foi realizado de maneira irregular, vez que o acusado estava em estado de debilidade psicológica quando foi impelido a fazê-lo, semqualquer capacidade de se autodeterminar.



    2. Compulsando os autos, percebe-se que inexistem sequer indícios de que o acusado foi compelido a produzir prova contra a sua vontade, já que o mesmo assume que, espontaneamente, aceitou fazer o exame do bafômetro, o que foi confirmado pelo depoimento de testemunhas.



    3. Assim, descabe à defesa pleitear o desentranhamento da dita prova, vez que a mesma foi obtida por meios lícitos e legais, após consentimento do acusado. Preliminar rejeitada.



    CASO CONCRETO QUE CONTÉM FORTES INDÍCIOS DE QUE OACUSADO ASSUMIU O RISCO DE OCASIONAR ACIDENTE. DOLOEVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR O ILÍCITO.



    4. Analisando o caso, vê-se que há indícios suficientes de que fora o acusado que, dirigindo veículo automotor, envolveu-se no sinistro que culminou na morte de duas vítimas. Ademais, existem contundentes indicativos de que o réu agiu de forma a assumir o risco de causar resultados danosos, já que mesmo tendo ingerido bebida alcoólica (fato confirmado pelo próprio recorrente), assumiu a direção de veículo retido sem a autorização dos policiais, e, sem portar sua carteira de habilitação, invadiu a mão contrária da pista de rolamento e chocou-se com dois veículos.



    5. Tais fatos, ao meu ver, ao menos de pronto, ultrapassam os limites da mera imprudência e, em consonância com o entendimento exarado em 1a instância, entendo que cabe ao Tribunal do Júri dirimir o caso e se posicionar acerca da existência ou não de dolo. Precedentes STJ.



    6. O fato de a pista de rolamento estar sem a sinalização adequada, por si só, não é suficiente para excluir a culpabilidade do réu, vez que o mesmo, a partir do momento em que passa a dirigir veículo automotor, tem obrigação de agir com dever objetivo de cuidado, para evitar qualquer incidente. Por esta razão, sabendo que a pista estava sem sinalização e sem iluminação, mister seria (frente às condições adversas de trafegabilidade narradas pelo próprio recorrente e demais testemunhas, aliadas ao dever objetivo de cuidado), guiar de forma mais cautelosa, com velocidade mais reduzida, a fim de evitar acidentes, ex vi art. 28 da Lei n. 9.503/96. Precedentes.



    7. Implica ressaltar que a alegação de culpa da vítima em virtude de o motorista estar sem cinto de segurança e o bebê estar fora da cadeira apropriada não tem o condão de, por si só, eximir o réu de sua responsabilidade pelo fato delitivo, já que tal fato pode configurar apenas uma causa concomitante relativamente independente em relação à conduta do agente.



    8. Trazendo o conceito para o caso dos autos, tem-se que, fazendo a supressão da conduta do recorrente (qual seja, ocasionar o sinistro de veículo automotor), o fato de o motorista estar sem cinto de segurança e o bebê estar fora da cadeira apropriada não ensejaria, por si só, a morte dos mesmos. Assim, a ação do agente e a falta de utilização dos dispositivos de segurança pelas vítimas, conjuntamente, podem ter ocasionado o evento mortis e, por isso, seria possível a responsabilização por homicídio consumado, na modalidade dolo eventual, o que será devidamente apreciado pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.



    RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente